Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700627-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIETA SENA COUTINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro os requerimentos formulados na petição de ID 77226108 (reconhecimento de falha sistêmica para emissão da guia de custas, dilação do prazo para pagamento do preparo e emissão da guia do preparo), porquanto ausente comprovação da indisponibilidade do sistema de emissão de custas do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Intime-se o recorrido para contrarrazões ao recurso especial. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007